Tribunal: TJDFT
Processo: 0712497-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA EXEQUENDA. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE PELAS DÍVIDAS. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DA PARTE DISPOSITIVA E DA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE EVIDENCIADA. DECISÃO MANTIDA.
1.A interpretação da parte dispositiva da sentença não deve ser feita isoladamente, mas conforme o contexto delineado em toda a fundamentação do julgado.
2.Na espécie, quanto à exclusão do segundo réu, verifica-se que há clara determinação de exclusão da responsabilidade, uma vez que o juízo de origem entendeu que este não poderia responder pelas dividas em debate, pois já havia desocupado o imóvel, assim como porque restou demonstrado que os exequentes anuíram com a cessão de direito feita aos demais executados, embora não tenha havido menção na parte dispositiva.
3.O instituto de liquidação de sentença possui como objetivo a fixação do valor devido, sendo proibida a discussão de matéria estranha ao título exequendo.
4. É vedado, na fase de liquidação, discutir de novo a lide, ou modificar a sentença que a julgou, sob pena de ofensa à coisa julgada.
5. In casu, quanto à tese da agravante no sentido de inclusão dos valores referentes à reforma do imóvel, bem como do valores referentes ao IPTU, igualmente, deve ser rechaçada, pois não integra a sentença liquidada, tampouco o acordão, o que deve ser decotado dos cálculos da liquidação de sentença.
6. Agravo de instrumento conhecido e improvido.